Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-83.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000341-83.2018.8.14.0081

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARU, MUNICIPIO DE BUJARU

APELADO: MARIA ANTONIA DAMASCENO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE SOBRE O VENCIMENTO BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA
. UNANIMIDADE.

1.

Preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Bujaru ao pagamento do referido benefício retroativo.

2.

Protocolos que comprovam a solicitação (ID. 7617362 pag. 13), bem como tal direito encontra respaldo na norma em destaque, que regulamentou o direito à gratificação de nível superior e pagamento retroativo.

3.

A progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação civil
em face de sentença que concedeu a segurança para determinar que o Município proceda com a progressão funcional e o pagamento do adicional de escolaridade (nível superior) e ainda o pagamento
das diferenças salariais retroativas à data do ajuizamento da presente ação, nos termos do art.14, § 4º da Lei 12.030/2009, à MARIA ANTONIA DAMASCENO FERREIRA
,
corrigidas de acordo com os critérios legais

A sentença atacada considerou que a legislação municipal assegura que os servidores com escolaridade de nível superior recebam gratificação de escolaridade, bem como que os documentos acostados aos autos demonstram de forma segura que a impetrante pleiteou administrativamente a progressão, razão pela qual é devido o adimplemento da gratificação.

Irresignado
, o Município de Bujarú-PA interpôs o presente recurso sustentando que há i
nadequação da via eleita devido a necessidade de dilação probatória, tendo em vista que as provas trazidas aos autos, são insuficientes para demonstração de direito líquido e certo, argumentando que a ação proposta tem características próprias de ação de cobrança razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

A apelada, em suas contrarrazões refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que
, com o objetivo de obter progressão funcional e gratificação por titularidade, conforme previstos na LEI MUNICIPAL 596/2010, arts. 12 e 21, ingressou no Curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal do Pará, onde formou-se em junho de 2016, conforme diploma juntado aos autos também no ID: 7617362 pag. 11, razão pela qual faz jus a progressão funcional.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do presente recurso para manter a sentença atada em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda
consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente a ação, condenando o Município de Bujaru ao pagamento do adicional de escolaridade (nível superior) em razão da progressão funcional bem como
ao pagamento das diferenças salariais retroativas à data do ajuizamento da presente ação.

Inicialmente importa manifestar que o Mandado de Segurança é cabível na proteção de direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. O ato de autoridade deve ser a ação ou omissão de agente ou Órgão com poder de decisão que viole uma justa pretensão individual ou coletiva.

No caso em tela
a solução da controvérsia perpassa pelo disposto no art.
12 e 21
Lei Municipal
596/2010

e na Lei Municipal nº
12.030/2009

art. 14, § 4º
, que garantem o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior e ainda o pagamento das diferenças salariais retroativas.

A apelada é servidora pública municipal desde o ano de 1999 e no ano de 2010 ingressou em curso de graduação objetivando o recebimento de progressão funcional, se graduando no ano de 2016. Nos anos de 2016 e 2017 protocolou pedido administrativo para receber progressão funcional contudo não obteve resposta por parte da administração municipal.

Neste sentido temos que a gratificaç
ã
o de escolaridade, nos termos do art. 140, inc. III do RJU, constitui benefício pecuniário concedido ao servidor público civil ocupante de cargo cujo exercício esta vinculado a conclusão de curso de ensino superior.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, o cargo para o qual a autora foi aprovada em concurso público está ligado ao preenchimento de requisito subjetivo, qual seja, possuir escolaridade a nível de ensino superior, que foi alcançado pela recorrida.

No entanto o ente apelante sustenta que a apelada usou de via não adequada à percepção do referido benefício uma vez que não comprovou o alegado quanto a solicitação administrativa do benefício ao ente municipal.

Neste sentido, constata-se que o apelo não merece resguardo, uma vez que é possível extrair doas autos protocolos que comprovam a solicitação (ID. 7617362 pag. 13). O direito discutido encontra respaldo na norma em destaque, que regulamentou o direito à gratificação de nível superior e pagamento retroativo.

Ademais, no que concerne à progressão funcional e a gratificação de escolaridade, o artigo 11, I, § 1º, § 2º, § 3º; o artigo 12 e os artigos 21 e 27 da Lei nº 596/2010, dispõem sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores do magistério do Município de Bujaru. In verbis:

Art.11 Progressão é a mudança do servidor, às classes e níveis dentro da carreira a que pertence, e dar-se-á através de :

I-

Progressão vertical – é o deslocamento do servidor, de um nível para o outro imediatamente superior, dentro da mesma classe desde que o interessado apresente o comprovante da nova habilitação.

§1º- o comprovante da nova habilitação ao qual se refere o inciso I deste artigo, será única e exclusivamente por diploma, em casos de graduação, mestrado e doutorado e através de Certificados em casos de especialização.

§2º O titular de Cargo de Professor, para educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental, somente terá direito a progressão funcional de nível em virtude da habilitação em licenciatura plena em Pedagogia ou curso superior.

§ 3º -A progressão vertical ocorrerá a qualquer tempo, após o cumprimento do estágio probatório, para os profissionais do Magistério eu adquirir a graduação ou a pós graduação.

II-

Progressão Horizontal- o deslocamento do servidor de uma classe para outra, dentro de um mesmo nível após o cumprimento do estágio probatório, observando o interstício de três anos. (...)

Art.12 mudança de nível é automática e vigorará a partir do momento que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação. (...) Art.21 – Além do vencimento, os profissionais do magistério da educação básica pública municipal farão jus às seguintes vantagens:

I – Gratificações: (...)

d) Pela escolaridade (...)

Art.24 A gratificação de escolaridade será de trinta (30% ) por cento

Assim, não há razões para a modificação da sentença de procedência, que ao prolatar sua decisão pontuou acertadamente que:

“
Por esse motivo, tem-se que o mandado de segurança foi impetrado para suprir omissão administrativa lesiva a direito líquido e certo (...).”

Assim, não se pode omitir que a hipótese se trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/96, bem como que há previsão em Lei Municipal nº 596/2010, tendo o ente público municipal pleno conhecimento da previsão de pagamento de adicional aos servidores, não sendo admissível que tente se esquivar do pagamento de tais benefícios a quem demonstra o seu direito.

O entendimento do magistrado mostra-se escorreito, diante da comprovação dos requisitos para o recebimento da vantagem, uma vez apresentado o diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e ainda a demonstração do direito existente
.
O que inclusive é causa justificadora para o adimplemento das diferenças salariais retroativas à data do ajuizamento da presente ação
, nos termos do art.14, § 4º da Lei 12.030/2009, corrigidas de acordo com os critérios legais.

Neste sentido,
cito precedente oriundo do Superior Tribunal de Justic
a:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO, POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de que "seja reconhecida a obrigação de pagar os valores retroativos da progressão concedida em atraso, do período em que deveria ter sido concedida e paga até a data em que foi realmente implementado e efetuado pagamento", ao fundamento de que "resta demonstrado que o Requerente deveria ter recebido a progressão para letra 'L' ainda em 01/03/2014 (conforme histórico funcional), contudo o Estado não promoveu o Requerente".

III. Conforme o entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, em hipótese idêntica, "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000" (STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1854997 TO 2021/0071927-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Este é
também
o entendimento deste E. Tribunal
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE

ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior,

e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

***

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

Assim a sentença de primeiro grau ao determinar o pagamento da gratificação por progressão funcional e ainda o ressarcimento de diferença retroativa, tendo como base a data do pedido administrativo para reconhecimento de seu diploma, qual seja junho de 2016 obedeceu ao princípio da legalidade estrita, diante da norma prevista nos artigos 12 e 21 da lei municipal 596/2010.

Com efeito, não há como prosperar o apelo interposto, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, na companhia do Ministério Público, conheço e nego
provimento ao recurso, e em sede de remessa necessária confirmo a sentença em sua integralidade.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2024